Tribunal: STF
Processo: MS 25936
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-13
Data de publicação: 2007-06-13

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - 
   DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - 
   COMPATIBILIDADE DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO COM O ORDENAMENTO 
   CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, IX) - CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO COMO RECURSO DE AGRAVO - PRECEDENTES - ATO DECISÓRIO 
   INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 622/STF) - RECURSO 
   NÃO CONHECIDO.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
   por entender incabíveis embargos de declaração contra decisões 
   monocráticas proferidas por Juiz da Suprema Corte, deles tem 
   conhecido, quando inocorrente hipótese de omissão, obscuridade ou 
   contradição, como recurso de agravo. Precedentes.

- Não cabe 
   recurso de agravo contra decisão do Relator, que, motivadamente, 
   defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de 
   mandado de segurança impetrado, originariamente, perante o 
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

- Revela-se legítima, e 
   plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, 
   inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por 
   magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que se 
   caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a 
   outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, 
   mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por 
   autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato 
   e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder 
   Judiciário. Precedentes.